Tribunal: TJBA
Processo: 8004124-04.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004124-04.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANDILZA LIMA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA PARA O CARGO EXERCIDO. IMPOSSIBILIDADE. ANUÊNIO E QUINQUÊNIO. PREVISÃO EM LEIS MUNICIPAIS DISTINTAS. IDENTIDADE DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO.IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança do adicional por tempo de serviço (quinquênio), fundado na Lei Municipal nº 749/2007. A autora exerce o cargo de merendeira, vinculada à Secretaria Municipal de Educação, e pleiteia a concessão do referido adicional sob o argumento de que a legislação municipal abrange os servidores do grupo de apoio administrativo.

II. Questão em discussão: A controvérsia gira em torno da possibilidade de servidor pertencente ao grupo de apoio administrativo da rede municipal de ensino de Serrinha perceber o adicional de quinquênio, previsto na Lei nº 749/2007, norma que trata do plano de cargos e vencimentos da educação municipal, bem como na viabilidade de cumular os adicionais de anuênio e quinquênio.

III. Razões de decidir: A Lei Municipal nº 749/2007 prevê o quinquênio para integrantes do magistério da rede pública municipal, não alcançando, expressamente, servidores ocupantes de cargos de apoio como o de merendeira. A servidora encontra-se regida pela Lei Municipal nº 690/2006, que institui apenas o adicional de anuênio, inexistindo previsão legal para percepção de quinquênio. O princípio da legalidade estrita impede a concessão de vantagens funcionais não previstas expressamente em lei. A cumulação entre anuênio e quinquênio, por possuírem o mesmo fato gerador — o tempo de serviço —, é vedada nos termos do art. 37, XIV, da Constituição Federal. Jurisprudência deste Tribunal reconhece a distinção entre servidores do magistério e do grupo de apoio administrativo, reafirmando a inaplicabilidade do quinquênio aos últimos. O quinquênio e o anuênio, embora previstos em leis municipais distintas (Leis n. 690 /2006 e 749 /2007), possuem idêntico fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público, não sendo viável a cumulação nesse caso.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8004124-04.2023.8.05.0248,
da Comarca de SERRINHA – BA, em que são Apelante e Apelados as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA